Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Prisão preventiva. Latrocínio. Contemporaneidade. Pandemia. Covid-19.

1 - A gravidade concreta do crime – o paciente, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pretendendo roubar estabelecimento comercial, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que resultaram na morte dessa - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2 - Não há falta de contemporaneidade da prisão se o acusado permaneceu foragido no período entre o decreto de prisão e o seu cumprimento.

3 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 – Ordem denegada.